Tribunal: TJMT
Processo: 17130-56.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado n.o 8017130-17.2019.811.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT,
mantenedora da UNIVAG – CENTRO UNIVERSITÁRIO
Recorrida: MAÍRA SANDES DA SILVA
Juíza - 1.a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/03/2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual a consumidora MAÍRA SANDES
DA SILVA postula pela desconstituição de débitos e indenização por
danos morais ao argumento de que realizou a contratação do
Financiamento Estudantil, na modalidade bolsa integral - percentual de
100% de financiamento -, contudo, teve negada a sua rematrícula para o
semestre de 1/2019 sob o fundamento de que existiam débitos
pendentes a título de mensalidade, apesar dos periódicos aditamentos do
Financiamento Estudantil.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente os
pedidos formulados na exordial, desconstituindo a dívida objeto dos
autos e condenando a empresa Recorrente ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente INSTITUIÇÃO
EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, mantenedora da UNIVAG -
CENTRO UNIVERSITÁRIO interpôs o recurso inominado ora em análise,
postulando pela integral reforma da sentença, a fim de que a ação seja
julgada improcedente. 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão
do dia 31/10/2019, sendo que a d. relatora votou no sentido de negar
provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença
prolatada na origem.

Após pedido de vista, a d. 2.a Vogal, na sessão do dia
28/11/2020, abriu divergência e votou no sentido de extinguir o
processo, sem resolução de mérito, reconhecendo a existência de
interesse do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional -
autarquia federal - e, consequentemente, a incompetência absoluta dos
Juizados Especiais Estaduais.

Pedi vista dos autos para também melhor analisar o caso.

Pois bem.

Analisando detidamente o feito, hei por bem acompanhar
o voto da eminente Relatora.

O FIES fora instituído por meio da Lei n.o 10.260/2001,
de modo a objetivar o financiamento de até 100% (cem por cento) dos
encargos educacionais cobrados por parte das instituições de ensino.

Contudo, a partir do ano de 2014, o Ministério da
Educação passou a promover alterações no Fundo de Financiamento,
com objetivo de reprimir os gastos com o programa, limitando o número
de concessão de bolsas e fixando o reajuste das semestralidades a um
teto de 4,5% (quatro vírgula cinco por cento), ampliado posteriormente
para 6,41% (seis vírgula quarenta e um por cento). Consequentemente, 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

para as instituições de ensino que ajustaram a semestralidade em valor
à maior que o percentual estipulado para cobertura do financiamento,
passou a ser devido à cobrança do excedente pelo acadêmico.

O Ministério da Educação e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, ainda no intuito de reforçar a nova
sistemática do financiamento estudantil adotaram travas financeiras,
fixando um teto máximo de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) para o
primeiro semestre de 2016, concedendo reajustes para os semestres
posteriores, mas sempre estabelecendo um limite máximo de valor a ser
repassado para a instituição de ensino.

Imperioso consignar que, em atenção ao princípio da
segurança jurídica, a norma posterior que fixou o teto máximo para a
semestralidade do curso superior não poderia retroagir para alcançar os
contratos realizados sob a égide da regra mais antiga e benéfica ao
estudante, como é o presente caso.

Entretanto, analisando detidamente o contrato firmado
entre a beneficiária e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento
Estudantil) denota-se que existe cláusula expressa nesse sentido,
consoante cláusula quinta, parágrafo único.

Ademais, impende ressaltar que a instituições de ensino
realmente não estão limitadas a reajustar as semestralidades no
percentual do teto disponibilizado pelo MEC, tão menos está
condicionada a prestar os serviços educacionais, independente do
recebimento integral dos valores praticados a título de mensalidade.
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Nesse contexto, mesmo os acadêmicos que usufruem da
modalidade de financiamento 100% (cem por cento) dos recursos do
FIES, devem suportar o pagamento da diferença entre o custo da
semestralidade e o teto disponibilizado para o financiamento, consoante
anuído no pacto firmado entre as partes.

Nota-se dos autos que a época em que o contrato de
financiamento junto ao FNDE fora firmado, segundo semestre de 2013, o
valor destinado ao financiamento realizava a cobertura integral da
semestralidade do curso de medicina.

Todavia, é importante, destacar que conforme as novas
regras estabelecidas posteriores ao ano de 2014, o FNDE passou a
realizar os aditamentos contratuais de forma limitada. Por sua vez, o
MEC comprometeu-se a financiar de forma integral os reajustes de
mensalidades até o percentual de 6,41% (seis vírgula quarenta e um por
cento), em relação ao valor cobrado no ano de 2015, para corroborar com
os acadêmicos no processo de transição de parâmetros adotados pelo
MEC e FNDE.

Além do mais, por meio da Lei 13.366/2016, o art. 4o, da
Lei 10.260/2001, passou a conter a seguinte redação: “São passíveis de
financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos
educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas
instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo
Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o
em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de
qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -B.”. Por
meio do art. 4-B, da respectiva lei, transferiu-se ao MEC a incumbência
de regular as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a
5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

serem financiados, vejamos: “O agente operador poderá estabelecer
valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento
.

Desta forma, diante da limitação imposta pelo Ministério
da Educação do valor a ser financiado, o valor excedente ao teto do
financiamento seria de responsabilidade do acadêmico, tendo em vista
que, a despeito da finalidade do programa de financiamento, não é
contundente a atribuição do ônus financeiro à instituição de ensino
privada.

Contudo, diante da especificidade do caso, os documentos
carreados junto à contestação – ADITAMENTO SIMPLIFICADO DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO -, devidamente anuído pela acadêmica,
possuem informações que levam a crer que o desconto concedido pela
instituição de ensino se enquadraria no valor disponibilizado pelo
financiamento estudantil, vejamos:

Figura 1: Fragmento de aditamento - Evento 1.3 6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Nota-se que dentro da descrição possui um campo
específico para o lançamento do saldo que deveria ser adimplido pela
acadêmica por meio de recursos próprios, contudo, em todos os extratos
não foi lançado valores a serem despendidos pela aluna.

Nesse sentido, acerca da divergência do valor discriminado
nos contratos anuídos semestralmente, é digno de nota que tais valores
também são inseridos no termo aditivo, conforme o extrato colacionado
acima.

Destarte, a instituição de ensino não agiu com zelo no
lançamento dos valores junto ao SisFies, de modo que o aditamento
semestral levou a crer na inexistência de valor a ser adimplido, desse
modo é indevida a cobrança da acadêmica que anuiu com o aditamento
que especificava acerca da inexistência de valor a ser adimplido com
recursos próprios.

A atitude da instituição de ensino obstou a Recorrida de
realizar a matrícula no semestre 2019/01, que só se tornou possível por
meio de concessão de liminar (Evento 13), de modo que resta cristalino o
abalo moral que a Recorrida sofreu, porquanto se viu impedida de
realizar matrícula e consequentemente cursar o semestre, em razão de
dívida não discriminada no Aditamento semestral.

Por fim, o quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00
(dois mil reais) não comporta reforma, porquanto adequado ao caso, bem
como aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Posto isso, com base em tais esclarecimentos, acompanho
o posicionamento adotado pela douta Relatora.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - 1.a VOGAL